Tribunal: STF
Processo: AP 1658
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal instaurada em face de EVERTON STREPPEL SEGALA (CPF nº 971.145.700-82) a partir de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputando-lh a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (eDoc. 1).
A Denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual realizada de 9/5/2023 a 15/5/2023 (eDoc. 34).
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDocs. 134-135):

1. 150 horas de prestação de serviços;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

Em 2/10/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e EVERTON STREPPEL SEGALA (eDoc. 137).
Em 31/1/2025, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 4165485/2024 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, encaminhou o Laudo Pericial n° 1180/2024- SETEC/SR/PF/GO (eDoc.150).
Em 11/12/2025, o Juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria/RS noticiou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu (eDocs.152-158).
Em 18/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “declaração de extinção da punibilidade de Everton Streppel Segala, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.161).

É o breve relato. DECIDO. 

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e EVERTON STREPPEL SEGALA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços; 
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 

3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo; 
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria/RS, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral na Instituição Beneficente Lar de Mirian e Mãe Celita, conforme as fichas de frequência juntadas aos autos (eDoc.158, fls. 49, 62, 66, 86, 88, 90, 92, 94).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de  R$ 5.000,00 (cinco mil reais), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (Doc.158, fls. 60, 69, 71, 83).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 158, fl. 69, 71, 80, 84).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EVERTON STREPPEL SEGALA,  (CPF n. 971.145.700-82).
Comunique-se ao Juízo da 2ª Vara Federal de Santa Maria/RS, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente